Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO EM FAVOR DE QUARENTA E OITO FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o requerimento de liquidação e cumprimento de sentença proposto por sindicato, em nome de quantidade limitada de filiados, tem natureza coletiva ou individual.
2. Cuida-se de requerimento de liquidação e cumprimento de sentença proferida em sede de mandado de segurança coletivo manejado por entidade sindical em substituição a 48 (quarenta e oito) sindicalizados. 2.1. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.2. O requerimento para delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de interessados revela, em verdade, a individualização do requerimento de liquidação de sentença. Por essa razão o requerimento em exame tem, em verdade, natureza individual, estando sujeito à distribuição aleatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.